Tribunal: TJSP
Processo: 1007678-05.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula de seguro de vida c.c. restituição de prêmio. Sentença que julgou procedente a ação.

Autora que pede a restituição dos prêmios pagos sob a alegação de abusividade da cláusula que prevê reajuste do prêmio com base na faixa etária.

Pretensão do segurado que prescreve em um ano, por aplicação do art. 178, § 6o, II, do CC/16, correspondente ao 206, §

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula de seguro de vida c.c. restituição de prêmio. Sentença que julgou procedente a ação.

Autora que pede a restituição dos prêmios pagos sob a alegação de abusividade da cláusula que prevê reajuste do prêmio com base na faixa etária.

Pretensão do segurado que prescreve em um ano, por aplicação do art. 178, § 6o, II, do CC/16, correspondente ao 206, § 1o, b, do CC/02. Precedentes.

Alteração do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de não haver abusividade do aumento dos prêmios de acordo com faixa etária dos seguros em contrato de seguro de vida em grupo.

Recurso da seguradora ré provido para julgar improcedente a ação, desprovido o da autora.